Tribunal: TJBA
Processo: 8006375-78.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006375-78.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: WASHINGTON MACARIO ARAUJO DE OLIVEIRA Advogado(s): SAULO HENDRIK MARTINS PEREIRA, SANDRA MARIA DE BARROS SOARES APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL -DIREITO ADMINISTRATIVO — SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — ADICIONAL DE PERICULOSIDADE — SUPRESSÃO UNILATERAL — ILEGALIDADE RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO — LEGITIMIDADE PASSIVA DO INEMA — DEVIDO PROCESSO LEGAL — SÚMULAS 269, 271 E 473 DO STF — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO RECURSAL — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. QUESTÃO JURÍDICA CENTRAL Analisar o direito de servidor público estadual ao recebimento das parcelas retroativas do adicional de periculosidade, referentes ao período em que o pagamento foi suprimido unilateralmente pela Administração, bem como a legitimidade passiva do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos — INEMA. II. PRELIMINAR Legitimidade passiva do INEMA. O INEMA, enquanto autarquia estadual dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira, é parte legítima para responder por demandas envolvendo direitos funcionais e remuneratórios de seus servidores. Preliminar rejeitada. III. MÉRITO 1. Supressão indevida da vantagem. Comprovado que o servidor percebia o adicional de periculosidade desde 1985, o qual foi cessado unilateralmente em setembro de 2015, sem prévio contraditório e ampla defesa. 2. Reconhecimento judicial da ilegalidade. O Mandado de Segurança Coletivo nº 0000757-23.2016.8.05.0000 reconheceu a nulidade do ato supressivo e determinou o restabelecimento da verba, fundamentando que a revogação de adicional remuneratório depende de prévio laudo técnico e de processo administrativo regular (art. 86 e 87 da Lei Estadual nº 6.677/94 e art. 5º e 6º do Decreto nº 9.967/2006). 3. Direito ao pagamento retroativo. Restabelecido o pagamento em janeiro de 2020, impõe-se à Administração a quitação dos valores devidos entre setembro de 2015 e dezembro de 2019. Aplica-se o entendimento das Súmulas 269 e 271 do STF, segundo as quais o mandado de segurança não substitui ação de cobrança e seus efeitos patrimoniais pretéritos devem ser pleiteados em ação própria, como a presente. 4. Inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário. A sentença não declarou inconstitucionalidade de norma, limitando-se a aplicar a legislação e precedentes vinculantes do Tribunal, inexistindo afronta ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante nº 10 do STF. 5. Honorários advocatícios. Mantido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação fixado na origem. Majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal. IV. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL Constituição Federal: arts. 5º, incisos LIV e LV; art. 37, caput. Lei Estadual nº 6.677/1994: arts. 86 e 87. Decreto Estadual nº 9.967/2006: arts. 5º e 6º. Código de Processo Civil: art. 85, §§3º e 11. Súmulas do STF: 269, 271 e 473. Súmula Vinculante nº 10 do STF. Precedente vinculante: Mandado de Segurança Coletivo nº 0000757-23.2016.8.05.0000 (TJBA). V. TESE DE JULGAMENTO O INEMA possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a direitos funcionais de seus servidores. É ilegal a supressão de adicional de periculosidade sem instauração de processo administrativo prévio e sem laudo técnico que comprove a eliminação do risco. Reconhecida a ilegalidade do ato e restabelecido o pagamento, o servidor faz jus às parcelas retroativas referentes ao período de suspensão indevida. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, devendo tais valores ser pleiteados em ação própria. Majoram-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), conforme o art. 85, §11, do CPC. VI. DISPOSITIVO Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006375-78.2021.8.05.0146, em que figuram como apelante WASHINGTON MACARIO ARAUJO DE OLIVEIRA e como apelada INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça